Tribunal: CARF
Processo: 13819.720265/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.720265/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.009 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
MARIA TERESA KIKUTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
PLANO
DE
SAÚDE.
BENEFICIÁRIOS DO PLANO. CONTRIBUINTE E DEPENDENTES.
Os pagamentos realizados a título de despesas médicas com planos de saúde
podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda, sendo que tais
pagamentos são restritos aos tratamentos médicos do próprio contribuinte ou de
seus dependentes, nos termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no
9.250/1995 e 80, § 1o, inciso II do Decreto no 3.000/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento por meio da qual foi
constituído crédito tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, relativo ao ano-
calendário de 2007, o qual restou apurado no montante de R$ 8.044,09, incluindo-se aí a
cobrança do imposto suplementar, a incidência dos juros de mora e a aplicação da multa de
ofício de 75% (fls. 11).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.720265/2011-16
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.009 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720265/2011-16

De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 12/13, a
autoridade fiscal entendeu por glosar as deduções de despesas médicas declaradas com o plano
Sul América Companhia de Seguro Saúde no valor de R$ 16.148,90 por falta de comprovação, já
que as despesas, correspondentes a cinco meses, foram realizadas no montante de R$ 8.545,34 e
o plano apresentava quatro beneficiários, de modo que restaram comprovadas apenas um quarto
das despesas, ou seja, R$ 2.136,36.
A contribuinte foi notificada da autuação fiscal e apresentou, tempestivamente,
impugnação de fls. 02/05, acompanhada dos documentos de fls. 21/24, alegando, em síntese, que
estava por apresentar os demais comprovantes das despesas com o plano de saúde no valor de R$
20.551,74.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 33/35, a 8a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre - RS entendeu por julgá-la
parcialmente procedente, tendo sido cancelada a glosa de R$ 3.001,58, referente a diferença
entre o valor das despesas médicas comprovadas na impugnação de R$ 5.137,94 e o valor de R$
2.136,36 que já havia sido aceito pela fiscalização. Ao final, o referido acórdão restou ementado
nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Deve ser cancelada a glosa de despesas médicas realizadas de acordo com a legislação
que forem comprovadas e mantida a glosa das demais.
Cientificada da decisão de primeira instância, inconformada, a contribuinte
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Savio Salomao De Almeida Nobrega - Relator(a)
De início, registre-se que a contribuinte foi intimada do resultado da decisão de 1a
instância em 28/10/2013 (fls. 38 e 52) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls.
40/43, protocolado em 25/11/2013.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de logo, que a recorrente alega, em síntese, que as despesas com plano
de saúde, as quais foram realizadas por ela e por sua genitora, a Sra. Yuriko Kato Kikuti, devem
ser mantidas integralmente no montante de R$ 20.551,74, reconhecendo-se, ao final, a genitora
da recorrente como sua dependente.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.009 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720265/2011-16

Pois bem. Verifique-se, de plano, que a legislação do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário, nos termos do que dispõem os artigos 8o da Lei no 8.134/1990
e 8o, inciso II da Lei no 9.250/1995. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.”
A legislação de regência do Imposto de Renda vigente à época dos fatos aqui
discutidos1 também cuidou de dispor sobre a comprovação das deduções do imposto, conforme
se verifica dos artigo 73, caput e 80, caput e § 1o do Decreto no 3.000/99:

1 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.009 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720265/2011-16

“Decreto no 3.000/99
TÍTUO V – DEDUÇÕES
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”
De todo modo, o fato é que a dedutibilidade das despesas médicas dependerá da
análise das circunstâncias fático-jurídicas e dos elementos probatórios que compõe o caso
concreto.
Fixadas essas premissas, observe-se que, no caso concreto, e de acordo com a
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 12/13, a autoridade fiscal entendeu por
glosar as deduções de despesas médicas declaradas com o plano Sul América Companhia de
Seguro Saúde no valor de R$ 16.148,90 por falta de comprovação, já que as despesas,
correspondentes a cinco meses, foram realizadas no montante de R$ 8.545,34 e o plano
apresentava quatro beneficiários, de modo que restaram comprovadas apenas um quarto das
despesas, ou seja, R$ 2.136,36.

significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.009 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720265/2011-16

De fato, os comprovantes anexados às fls. 21/24 confirmam o pagamento de
despesas com Sul América Companhia de Seguro Saúde no valor de R$ 20.551,74,
correspondentes aos doze meses.
Todavia, e tal como a autoridade julgadora de 1a instância já havia concluído,
como estas despesas comprovadas referem-se aos quatro participantes do plano de saúde e a
contribuinte não indicou dependentes na sua Declaração de Ajuste Anual relativa ao ano-
calendário de 2007, somente poderia ser deduzida a parte correspondente a ela própria que, no
caso, equivale a um quarto do valor total, ou seja, R$ 5.137,94.
De todo modo, o que deve restar claro é que, como as despesas com o plano de
saúde Sul América Companhia de Seguro Saúde foram realizadas no valor de R$ 20.551,74 e o
plano abrangia mais quatro pessoas as quais, aliás, não foram declaradas pela recorrente como
suas dependentes, não há fundamento legal no sentido de se as deduções de despesas médicas
declaradas com o convênio de saúde sejam reestabelecidas integralmente, tal como a recorrente
pretende, , haja vista que, nos termos do artigo 8o, § 2o, inciso II, combinado com o artigo 80, §
1o, inciso II do Decreto no 3.000/99, as deduções de despesas médicas limita-se apenas aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
Em senda conclusiva, registre-se, a título de esclarecimentos, que o julgador
apreciará a validade das alegações a partir do exame da consistência do conjunto de relatos
linguísticos trazidos para sua comprovação, sendo que a versão dos fatos acolhida pelo julgador,
no entanto, em razão das inevitáveis limitações que o conhecimento dos fatos padecem no
momento em que se quer verificar o que efetivamente sucedeu, dificilmente terá atingido a
verdade absoluta, aquela que tem a pretensão de ser universal. Em síntese, a conclusão baseada
apenas nas provas trazidas aos autos retrata tão somente um juízo de probabilidade sobre o que
ocorreu.
É nesse sentido que o artigo 29 do Decreto no 70.235/72 dispõe que a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção quando da apreciação da prova e poderá determinar
as diligências que entender necessárias. Veja-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo o
qual a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma
livre, não se cogitando da existência de critérios prefixados de hierarquia de provas, os quais,
aliás, poderiam acabar determinando quais provas apresentariam maior ou menor peso no
julgamento da lide.
Nas palavras de Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez López2,
“[...] Por este princípio, a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos é
feita, livremente, pelo julgador, não havendo vinculação a critérios prefixados de

2 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.009 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720265/2011-16

hierarquia de provas, ou seja, não há preceito legal que determine quais as provas
devem ter maior ou menor peso no julgamento da lide.
No momento de prolação da sentença, o julgador poderá, segundo o seu convencimento
pessoal, formar a sua livre convicção sobre os elementos trazidos aos autos, podendo, se
assim o quiser, adotar as diligências que entender necessárias à apuração da verdade
material no que concerne tão somente aos fatos que constituem o processo. Em assim
sendo, tem-se que o julgador é soberano na análise das provas produzidas nos autos,
devendo decidir conforme o seu convencimento. Mas o livre convencimento não se
confunde com arbítrio, não podendo, por exemplo, o julgador discordar simplesmente
do previsto na norma legal sem argumentos jurídicos consistentes, nem indeferir provas
sem que diga a razão, tampouco desconhecer as presunções e ficções legais aplicáveis
ao caso concreto. Pelo princípio da persuasão racional, exige-se que o livre
convencimento seja motivado, devendo o julgador declinar as razões que o levaram a
valorar uma prova em detrimento de outra. A motivação equivale a uma justificativa,
que no nosso entender deverá ser razoável e lógica, de forma a permitir a satisfação do
processo administrativo.”
Com base em tais fundamentos, entendo por não acolher as alegações meritórias
tais quais formuladas pela recorrente no sentido de que despesas com plano de saúde, as quais
foram realizadas por ela e por sua genitora, a Sra. Yuriko Kato Kikuti, devem ser mantidas
integralmente no montante de R$ 20.551,74, reconhecendo-se, pois, a sua genitora como sua
dependente.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital